Tribunal: TJES
Processo: 0000262-75.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000262-75.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR ANTHONI SOUZA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000262-75.2024.8.08.0012

APELANTES: ARTHUR ANTHONI SOUZA DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS RECENTES. ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual os réus foram condenados pela prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006). A denúncia descreve que, em fevereiro de 2024, os acusados mantinham em depósito, em residência utilizada como ponto de venda e estoque, variada quantidade de entorpecentes (cocaína, haxixe, crack e maconha). Policiais civis realizaram a abordagem após visualizarem movimentação típica de mercancia e fuga dos indivíduos. Com o réu Pedro Henrique foram encontrados diversos entorpecentes e, no quarto de Arthur Anthoni, bem como na geladeira do imóvel, localizou-se o restante das drogas e maconha a granel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação de Pedro Henrique ou se cabe a desclassificação para a infração de posse para uso; (ii) estabelecer se a natureza e quantidade das substâncias justificam a exasperação das penas-bases; (iii) determinar se condenações por fatos anteriores com trânsito em julgado no curso do processo caracterizam maus antecedentes; e (iv) verificar se o histórico de atos infracionais recentes impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento de agentes públicos, prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de eficácia probatória plena quando coerente com os demais elementos dos autos, não podendo ser desqualificado apenas pela função exercida.

A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas (cocaína, haxixe, crack e maconha), somadas ao acondicionamento idêntico e à tentativa de fuga, evidenciam a destinação comercial, o que afasta a tese de posse exclusiva para consumo pessoal e a pretendida desclassificação.

A natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes constituem vetores preponderantes na fixação da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/2006, sobrepondo-se às circunstâncias gerais do Código Penal.

O conceito de maus antecedentes abrange condenações por crimes anteriores ao fato em julgamento, ainda que o trânsito em julgado ocorra durante a tramitação da ação penal em curso.

O histórico de atos infracionais com aplicação de medida socioeducativa em período próximo ao crime de tráfico demonstra dedicação a atividades criminosas, fundamento idôneo para obstar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

A análise de miserabilidade para fins de isenção ou suspensão de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, momento em que a situação financeira do condenado deve ser aferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para a condenação quando harmônico com o contexto fático.

A natureza e quantidade das drogas devem preponderar na fixação da pena-base.

Condenações definitivas por fatos pretéritos, cujo trânsito em julgado ocorre no curso da ação, configuram maus antecedentes.

Histórico infracional recente e grave justifica o afastamento do benefício do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 28, art. 33,
caput
e §4º, e art. 42; CP, art. 59; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS; STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg-HC 847.152/MG; STJ, AgRg no AREsp n. 2.858.246/MG; TJES, APC 0002324-68.2023.8.08.0030; STJ, REsp n. 2.205.413/MG; STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000262-75.2024.8.08.0012

APELANTES: ARTHUR ANTHONI SOUZA DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ARTHUR ANTHONI SOUZA DOS SANTOS
e
PEDRO HENRIQUE DO ESPÍRITO SANTO SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica (ID 19065186), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às seguintes penas:

A) ARTHUR ANTHONI SOUZA DOS SANTOS: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

B) PEDRO HENRIQUE DO ESPÍRITO SANTO SILVA: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa técnica, em suas razões recursais de ID 19065195, sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório que embasou a condenação pelo crime de tráfico de drogas, alegando ausência de provas seguras de autoria em relação a Pedro Henrique, para o qual requer a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), ao argumento de inexistência de elementos que demonstrem a finalidade de mercancia. No tocante à dosimetria, pleiteia a redução das penas-bases ao mínimo legal, sob a alegação de fundamentação genérica para sua exasperação. Quanto ao acusado Arthur, requer ainda o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), com aplicação no patamar máximo, por entender preenchidos os requisitos legais. Por fim, pleiteia a isenção de custas processuais.

Emerge da denúncia que os réus e outros indivíduos não identificados se associaram no ano de 2024 para atuarem no tráfico de drogas e, no dia 15 de fevereiro de 2024, possuíam e mantinham em depósito no imóvel situado na Rua São Paulo, Bairro Santo Antônio, em Cariacica/ES, onde residiam, o total de 52 (cinquenta e dois) pinos contendo a substância ilícita “COCAÍNA”, sendo 12 (doze) maiores e 40 (quarenta) menores; 20 (vinte) bolas da substância ilícita “HAXIXE”; 08 (oito) papelotes do entorpecente ilícito “COCAÍNA”; 56 (cinquenta e seis) pedras da droga ilícita “CRACK”; 26 (vinte e seis) buchas contendo a substância ilícita “MACONHA” e 01 (uma) porção da mesma substância ilícita.

Consta dos autos que policiais civis em diligência perceberam que diversos elementos entravam em uma residência que fica em frente à praça principal do Bairro Santo Antônio, muitos deles carregando sacolas nas mãos.

Os policiais se aproximaram do imóvel cautelosamente e, percebendo que os indivíduos que estavam no interior do imóvel empreenderam fuga ao vê-los, dentre eles os réus, logaram êxito em abordá-los quando desciam a escada da residência.

Ao realizarem revista pessoal nos réus, os agentes de polícia encontraram e apreenderam dentro da bermuda de PEDRO uma sacola contendo vários tipos de entorpecentes ilícitos e diante da fundada suspeita de que o imóvel do qual eles saíram estava sendo usado como depósito de drogas ilícitas, realizaram buscas na residência e encontraram no quarto ocupado por ARTHUR uma quantidade de entorpecentes ilícitos com o mesmo tipo de embalagem dos encontrados com PEDRO e, dentro da geladeira, uma sacola preta contendo certa quantidade da substância ilícita “MACONHA” esfarelada pesando aproximadamente 215g (duzentos e quinze gramas).

Após regular instrução, os réus foram absolvidos do crime de associação para o tráfico e condenados pela prática do delito de tráfico de drogas.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o e. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.).

Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada pelo Boletim Unificado (ID 19064899, pp. 13/23), pelo Auto de Apreensão (ID 19064899, pp. 45/46), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 19064899, pp. 49/50) e pelo Laudo Químico Definitivo (ID 19064902, pp. 88/89).

A defesa técnica discute a
autoria delitiva em relação ao réu Pedro Henrique
, argumentando que não há provas suficientes para a condenação.

Nada obstante, embora contestada, a autoria emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão do apelante.

Nesse diapasão, os policiais Fabio Luiz Simões Vieira e Ivando Moreira Siqueira prestaram depoimento em juízo e confirmaram a dinâmica dos fatos que levaram à prisão do réu, destacando que tinham conhecimento de que o imóvel em que se deu a apreensão das drogas era utilizado como depósito para entorpecentes. Além disso, relataram que visualizaram uma intensa movimentação de pessoas saindo e entrando do local com sacolas. Destacaram, também, a apreensão de drogas com ambos os réus, indicando que, dentro do imóvel, depararam-se com Pedro e que com ele foram apreendidos entorpecentes.

A par disso, a dinâmica dos fatos revela cenário típico de traficância: intensa movimentação de usuários, ingresso e saída de indivíduos portando sacolas, tentativa de evasão ao avistarem a polícia e apreensão de drogas tanto na posse do recorrente quanto no interior do imóvel, com padronização de acondicionamento.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

A negativa de autoria apresentada pelo réu, sustentando que as drogas com ele encontradas eram para uso pessoal, assim como a versão apresentada pelo corréu Arthur, que atribuiu exclusivamente para si a traficância, não são compatíveis com o acervo probatório produzido.

Nesse diapasão, as circunstâncias do flagrante, dentre as quais se destaca o fato de ambos terem sido abordados com drogas em seu poder nas dependências de uma residência utilizada para depósito de entorpecentes, bem como o fato de as drogas estarem acondicionadas com as mesmas características de embalo, evidenciam de forma inequívoca a traficância. Assim sendo, a apreensão de droga em condições indicativas de mercancia, aliada às circunstâncias da prisão, autoriza a condenação por tráfico, afastando a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Portanto, a condenação baseia-se em um conjunto probatório robusto e harmônico, que integra a prova oral judicializada aos elementos materiais de apreensão, sendo inviável acolher os pleitos de absolvição ou de desclassificação.

Em relação à dosimetria da pena, as penas-bases de ambos os réus foi exasperada tendo como vetor em comum a quantidade e natureza das drogas.

De fato, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, e com fulcro na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a natureza e a quantidade de drogas serão consideradas com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Código Penal. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 10. Nos termos do art. 59 do Código Penal, o magistrado possui margem de discricionariedade para fixar a pena-base acima do mínimo legal, desde que o faça de forma motivada e com base em circunstâncias concretas, sendo legítima a utilização da quantidade e natureza da droga (294,18 g de maconha e 41,89 g de cocaína) como vetor negativo. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.858.246/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 13/4/2026.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APENAS NA PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA MODULAR A MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (..) A pena-base deve observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que confere caráter preponderante à natureza e quantidade da droga, permitindo majoração proporcional calculada sobre a diferença entre as penas mínima e máxima. (TJES, APC 0002324-68.2023.8.08.0030. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 05/02/2026)

Nesse diapasão, a apreensão de 77,6g pinos de cocaína, 43,6g de haxixe, 20,7g papelotes de cocaína, 19,8g de pedras de crack, 49,4g de buchas de maconha e um porção de 211,8g de maconha justifica o incremento da pena.

Prosseguindo, o juízo
a quo
, em relação à pena-base do réu Pedro Henrique, valorou negativamente os maus antecedentes consignando que ele ostenta uma condenação de
finitiva por fato anterior, praticado em 18/01/2022, e com trânsito em julgado em data posterior ao delito em exame (10/5/2024).

Destarte, consta dos autos o registro de uma certidão anexada ao tempo do flagrante certificando a tramitação de um procedimento especial da Lei Antitóxicos (ID 19064899, p. 69, Processo nº 0000345-90.2022.8.08.0035). A consulta atualizada ao sistema Pje demonstra que houve o trânsito em julgado, havendo, assim, prova da condenação definitiva.

Com efeito, a jurisprudência orienta-se no sentido de que o conceito de maus antec
edentes abrange condenações transitadas em julgado no curso da ação penal, desde que os fatos sejam efetivamente pretéritos (STJ, REsp n. 2.205.413/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

À vista do exposto, há fundamentação idônea e concreta para exasperação das penas-bases.

Por derradeiro, quanto ao acusado Arthur, a defesa técnica requer ainda o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

O juízo primevo afastou a benesse com base na seguinte fundamentação:

“
No que diz respeito à figura do tráfico privilegiado, em que pese ser o acusado primário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJES tem entendido no sentido de que
o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos,
bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração
”. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.251.277/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023; (AgRg no AREsp n. 2.289.505/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023); TJES, Classe: Apelação Criminal, 028190011719, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022 e TJES, Classe: Apelação Criminal, 0003163-78.2022.8.08.0014, Relator: HELIMAR PINTO - Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/10/2023.

O presente caso é revestido da excepcionalidade que justifica o afastamento do tráfico privilegiado ao acusado Arthur, isso porque, conforme constam às fls. 51/58, do id 38432465, o citado réu possui histórico de atos infracionais, inclusive, com a imposição de medida socioeducativa datada de 2023.
Assim, entendo que há provas suficientes de que o réu vem se dedicando às atividades criminosas e não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.”

Irretocável a conclusão do julgador. A prática de ato infracional e a aplicação de medida socioeducativa no período apontado (em 2023) indica uma proximidade com o delito de tráfico de drogas praticado em fevereiro de 2024, hábil a configurar a dedicação do réu em atividades criminosas.

Neste ponto, prudente destacar o paralelo que o juízo sentenciante fez em relação ao corréu Pedro, pois, em que pese este ostente atos infracionais pretéritos, o lapso temporal transcorrido foi fator determinante para concluir que, no caso dele, a habitualidade criminosa não estava suficientemente evidenciada.

Quanto ao pedido de isenção de custas,
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)